Tribunal: STF
Processo: ARE 917273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALOR COBRADO PELA UTILIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 280 E 454 DO STF. SUPOSTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.